Tribunal: STF
Processo: RE 160222
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
E M E N T A - I. Recurso extraordinário: legitimação da
ofendida  - ainda que equivocadamente arrolada como testemunha -, não
habilitada  anteriormente, o  que, porem,  não a  inibe de interpor o
recurso,  nos quinze dias seguintes ao termino do prazo do Ministério
Público , (STF, Sums. 210 e 448).
              II.  Constrangimento ilegal: submissão das operarias de
industria  de vestuario  a revista  intima,  sob ameaça  de dispensa;
sentença   condenatória  de   primeiro   grau  fundada   na  garantia
constitucional  da intimidade  e acórdão  absolutorio do  Tribunal de
Justiça,  porque  o  constrangimento  questionado  a  intimidade  das
trabalhadoras,  embora existente,  fora  admitido por  sua  adesão ao
contrato  de  trabalho:  questão   que,  malgrado  a  sua  relevância
constitucional,  ja  não  pode ser  solvida  neste  processo,  dada a
prescrição  superveniente,  contada  desde  a  sentença  de  primeira
instância e jamais interrompida, desde então.